Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602356-94.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
27/11/2023
Número: 0602356-94.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 10/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - LUIZ CARLOS ALBORGHETTI NETO - ELEIÇÃO
2022 - PARTIDO PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUIZ CARLOS ALBORGHETTI NETO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS ALBORGHETTI NETO (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771265
26/11/2023
20:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.879

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602356-94.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ CARLOS ALBORGHETTI NETO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: LUIZ CARLOS ALBORGHETTI NETO
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
DOAÇÃO DO PARTIDO POLÍTICO DO CANDIDATO. RESSALVA.
VALOR RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO DECLARADO COMO
ORIGINÁRIO DO FEFC. FALHA FORMAL. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. RESSALVA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato ao
cargo de Deputado Federal, no pleito de 2022.

2. A intempestividade no envio dos relatórios financeiros de doações
provenientes do próprio partido do candidato, segundo jurisprudência
desta Corte, não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas
mera aposição de ressalva.

3. A declaração de valores oriundos do Fundo Partidário, como
originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, por se tratar de falha formal, enseja tão somente a aposição de
Num. 43771265 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620211929500000042729521
Número do documento: 23112620211929500000042729521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 13:13:45

ressalva. A análise técnica identificou a real origem do recurso e não
foram constatadas quaisquer outras impropriedades envolvendo esses
valores, não havendo prejuízo à fiscalização e transparência das
contas.

4. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalva, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 22/11/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Luiz Carlos Alborghetti Neto, candidato ao cargo de Deputado Federal,
pelo Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 10/9/2022 e em 21/10/2022, respectivamente.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução TSE n.
23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas.

Intimado do parecer de diligências (ID 43687666), o prestador apresentou
manifestação e as contas retificadoras (ID 43693232 e ID 43691595).

No parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas, com fundamento no
artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43754619).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com
ressalvas das contas, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n.
23.607/2019 (ID 43754994).

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
Num. 43771265 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620211929500000042729521
Número do documento: 23112620211929500000042729521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 13:13:45

determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de deputado federal nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

b.1) Do atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
Num. 43771265 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620211929500000042729521
Número do documento: 23112620211929500000042729521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 13:13:45

artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997, e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que
poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à
sua desaprovação.

[...]

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
Num. 43771265 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620211929500000042729521
Número do documento: 23112620211929500000042729521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 13:13:45

órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo apontou que o prestador
não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação a uma doação
recebida da Direção Nacional do Partido Progressistas – PP, pelo qual foi candidato, no
valor de R$ 200.000,00.

O atraso no envio dos relatórios financeiros, ou a sua entrega com
inconsistências, não necessariamente ensejam a desaprovação das contas porque
devem ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio
dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências
não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão
que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das
contas. Nesse sentido: relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe de 18.10.2018; e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

Na espécie, embora o prestador tenha descumprido o prazo de 72 horas para
entrega de relatório financeiro referente a uma doação recebida no valor de R$
200.000,00, equivalente a 85% dos recursos arrecadados na campanha, a omissão foi
suprida antes do pleito e se trata de doação recebida da Direção Nacional do Partido
Progressistas – PP, pelo qual foi candidato.

Desse modo, considerando essas peculiaridades, tem-se que a transparência
das contas não foi afetada e a irregularidade constitui apenas vício de natureza formal,
que enseja a aposição de ressalva.

Num. 43771265 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620211929500000042729521
Número do documento: 23112620211929500000042729521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 13:13:45

Assim tem entendido este Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE APENAS 3 DIAS. IRREGULARIDADE QUE
NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros visa a
garantir a transparência das operações financeiras da campanha, bem como
assegurar o efetivo controle e a fiscalização das contas.

1.2. O atraso de 3 dias na entrega dos relatórios financeiros não compromete a
análise das contas por esta Justiça Eleitoral, sendo suficiente a aposição de
ressalvas.

1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316232, Acórdão, Relator(a) Des.
Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 68, Data 10/04/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS NEM PREJUDICAM A SUA
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz
à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser
relevada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como
porque refere–se a doação realizada pelo próprio partido, não havendo prejuízo
para a análise das contas.

3. A existência de inconsistências meramente formais, que não comprometeram a
análise das contas são desprovidas do condão de macular as contas e ensejar a sua
desaprovação.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060362741, Acórdão, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 70, Data 12/04/2023)

Há se concluir, assim, que esta irregularidade impõe apenas a aposição de
ressalva.

b.2) Da divergência na declaração da origem de recursos

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou que o prestador recebeu
Num. 43771265 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620211929500000042729521
Número do documento: 23112620211929500000042729521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 13:13:45

recursos financeiros provenientes do Fundo Partidário, repassados pela Direção
Partidária Estadual, no valor R$ 30,000,00, mas os declarou na prestação de contas
como originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

Essa irregularidade, salvo melhor juízo, por se tratar de falha formal, enseja
tão somente a aposição de ressalva, eis que não prejudicou a transparência das contas, a
análise técnica identificou e indicou a real origem do recurso, ambos os recursos têm
origem pública, e não foram constatadas quaisquer outras impropriedades envolvendo
esses valores.

Há se concluir, portanto, que esta irregularidade enseja a aposição de
ressalva no julgamento das contas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por Luiz Carlos Alborghetti Neto, candidato ao cargo de Deputado
Federal, pelo Partido Progressistas - PP, nas eleições de 2022, nos termos do artigo 74,
inciso II da Resolução TSE n. 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602356-94.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
LUIZ CARLOS ALBORGHETTI NETO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: LUIZ CARLOS ALBORGHETTI NETO -
Advogados do REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA -
PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A -

DECISÃO

Num. 43771265 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620211929500000042729521
Número do documento: 23112620211929500000042729521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 13:13:45

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalva, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.11.2023.

Num. 43771265 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/11/2023 20:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112620211929500000042729521
Número do documento: 23112620211929500000042729521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/11/2023 13:13:45